Tribunal: CARF
Processo: 16327.001605/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/12/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar vícios contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o dispositivo, voto e conclusão, e que constou erro material.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
Os casos de nulidade no PAF são elencados arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do critério jurídico adotado para a atuação, não há se falar em nulidade. Assim, a matéria deve ser analisada como mérito, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. PROCESSOS PRINCIPAIS E CONEXÃO DE JULGADOS NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Diante de alteração da base de cálculo dos processos principais, uma vez que foi constatado erro no lançamento, deve ser declarado acatada também a correção da base de cálculo da obrigação acessória, uma vez que nova interpretação dos casos nas obrigações principais remontam o lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Embargos de Declaração Acolhido em Parte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001605/2010-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.849 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/12/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar vícios
contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o
dispositivo, voto e conclusão, e que constou erro material.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ERRO NA
BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR
AFASTADA.
Os casos de nulidade no PAF são elencados arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do
critério jurídico adotado para a atuação, não há se falar em nulidade. Assim, a
matéria deve ser analisada como mérito, uma vez que não houve elementos que
possam dar causa à nulidade alegada.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001605/2010-55
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
PROCESSOS
PRINCIPAIS
E
CONEXÃO
DE
JULGADOS
NA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Diante de alteração da base de cálculo dos processos principais, uma vez que
foi constatado erro no lançamento, deve ser declarado acatada também a
correção da base de cálculo da obrigação acessória, uma vez que nova
interpretação dos casos nas obrigações principais remontam o lançamento
fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Embargos de Declaração Acolhido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão
2301-005.438, de 05/07/2018, e dar parcial provimento ao recurso voluntário para corrigir a base
de cálculo da multa nos termos do relatório de diligência, conforme voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (e-fls. 408 a 414),
em face do Acórdão no 2301-005.438 (e-fls. 395 a 400), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 05/07/2018, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/12/2007 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Comete infração a empresa que não informar em GFIP todos os dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devido da contribuição
previdenciária, conforme dispõe o art. 32, inciso IV, c § 5 o da Lei 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF n.o 4).
A embargante alega que há omissão em diversos dispositivos, alegando o
seguinte:
Os presentes embargos de declaração são opostos em razão da existência, “data
máxima vênia”, de omissão incorrida pelo v. acórdão no 2301-005.438, proferido
por esta C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, principalmente quanto ao fato de
que diversamente do afirmado a obrigação principal que deu origem à multa
objeto do presente feito foi parcialmente cancelada por estas E Turma, e,
ademais, em razão de omissão absoluta em relação a todos os argumentos
aduzidos pelo Embargante em seu recurso voluntário, exceto quanto à alegação
subsidiária de impossibilidade da aplicação da Taxa Selic no cálculo dos juros
de mora.
(...)
Entretanto, além da questão relativa à inaplicabilidade da Taxa Selic,
demonstrou o ora Embargante em seu recurso voluntário que o Auto de Infração
em questão, lavrado para a cobrança da multa por falta de declaração em GFIP
de valores lançados nos
processos administrativos nos 16327.001606/2010-08 e 16327.001607/2010-44,
não pode subsistir porque:
a) o lançamento é nulo, na medida em que a fiscalização utilizou-se de
dispositivos legais revogados para a fundamentação legal da suposta infração
imputada ao Recorrente (item I do recurso voluntário);
b) o Auto de Infração não levou em consideração a aplicação retroativa da multa
por descumprimento da obrigação acessória mais benéfica prevista no artigo 32-
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

A da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/09 (item II do recurso
voluntário);
c) falta tipicidade entre a conduta descrita na norma punitiva e a conduta
imputada ao Recorrente, o que fere o princípio da legalidade e conduz também à
nulidade do lançamento (item III do recurso voluntário);
d) viola o princípio da razoabilidade a cobrança de multa por falta de
informações em GFIP com relação a verbas que ainda estão sendo discutidas na
esfera administrativa, de modo que a referida penalidade somente poderia ser
cominada se mantidas as exigências principais sem a posterior retificação da
GFIP (item IV do recurso voluntário); e
e) o julgamento dos processos administrativos nos 16327.001606/2010-08 e
16327.001607/2010-44 é manifestamente prejudicial ao julgamento do presente
feito, porquanto a conclusão da existência e dimensão de eventual
descumprimento da obrigação acessória objeto destes autos depende da decisão
de mérito naqueles processos quanto à inclusão dos valores pagos sob diferentes
rubricas na base de cálculo das referidas contribuições previdenciárias, de modo
que o presente feito deve ser sobrestado até julgamento final daqueles processos,
como meio de evitar decisões conflitantes e promover economia processual
(item V do recurso voluntário).
Os embargos de declaração foram aceitos para julgamento, conforme despacho de
Admissibilidade de e-fls. 419 e seguintes.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Conforme despacho de admissibilidade os embargos apresentados são
tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis
os seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto 53 sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

Nesse sentido, o referido instrumento serve exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa o entendimento do colegiado julgador.
Segundo o Embargante o Acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que:
a) nulidade da autuação;
b) retroatividade benigna da multa;
c) ausência de tipicidade do fato; e
d) violação do princípio da razoabilidade.
e) pedido análise da aplicação da taxa Selic
f) pedido de nulidade do auto de infração em razão de ter sido modificada a base
de cálculo do processo principal.
De fato analisando o Acórdão do Recurso Voluntário de e-fls. 395/400, constata-
se clara omissão dos pontos embargados, em razão de terem sido apresentados em sede recursal
e deixados de se ser devidamente apreciados no referido decisum.
Assim, passo a analisar os pontos que foram omissos no presente embargos:
i)
Nulidade do lançamento
Aduz a recorrente que o lançamento é nulo, na medida em que a fiscalização
utilizou-se de dispositivos legais revogados para a fundamentação legal da suposta infração
imputada ao Recorrente (item I do recurso voluntário, e-fls. 201 e seguintes), deixando de indicar
a ausência da tipicidade do fato.
Quanto à nulidade, aplico de igual forma o entendimento lançado nos processos
principais: 16327.001606/2010-08 e 16327.001607/2010-44.
Assim, passo a reproduzir o que foi fundamentado naqueles processos:
“O tema sobre a nulidade da base de calculo não pode prosperar,
uma vez que não foi alterado o critério jurídico utilizado pela fiscalização, diante
do resultado positivo da diligência que retornou com a identificação de erro
meramente aritmético na base de cálculo.
Entendo que, o erro na base de calculo remonta apenas valores,
que nesse caso é para menor, favorável à Contribuinte e que deve ser tratada
como matéria de mérito.
Isso porque os casos de nulidades, no processo administrativo
fiscal se limitam às situações elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de
1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993.)".
O art. 60 do referido Decreto, 70.235/1972, menciona que as
irregularidades, incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser
sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio".
Ocorre que nesse caso, aplicando os dispositivos acima
mencionados, não se verificam-se as causas de nulidades listadas referente ao
auto de infração, no que tange à base de cálculo, uma vez que o critério jurídico
adotado pela fiscalização (autuação das contribuições feitas pela empresa
referentes ao plano básico e ao plano suplementar), não teria sido alterado com o
resultado de valores lançados.
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de
pas nullité sans grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo”.
Assim, não acato a preliminar de nulidade, devendo ser objeto de análise de
mérito, uma vez que a base de cálculo possui erro em relação ao quatum apurado, segundo foi
identificado na diligência realizada nos processos principais (16327.001606/2010-08 e
16327.001607/2010-44).
ii)
Aplicação da multa mais benéfica.
Aduz o recorrente que não foi levado em consideração a aplicação retroativa da
multa de forma benéfica, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no
11.941/09 (item II do recurso voluntário);
Nesse tópico aplico a nova Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996".
Com isso, diante do período lançado, é caso de aplicação da presente súmula.
iii)
o princípio da razoabilidade
Alega a recorrente que a cobrança de multa por falta de informações em GFIP
com relação a verbas que ainda estão sendo discutidas na esfera administrativa não é razoável, de
modo que a referida penalidade somente poderia ser cominada se mantidas as exigências
principais sem a posterior retificação da GFIP
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

Nesse tópico não há como acatar a tese da recorrente, pelo simples fato de que o
lançamento feito para prevenir a decadência.
Assim, caso a obrigação acessória não for lançada enquanto a obrigação principal
não se resolve, corre sério risco a administração fiscal de ver seu crédito público decaído.
iv)
pedido de análise da aplicação da taxa Selic
Nesse tópico, Acórdão de recurso voluntário já abordou o tema de forma
exaustiva.
Assim, não acolho a presente alegação de omissão do referido tópico.
v)
pedido de nulidade do auto de infração em razão de ter sido
modificada a base de cálculo do processo principal.
Nesse tema assiste razão a recorrente, senão vejamos.
O
dispositivo
dos
processos
principais
(16327.001606/2010-08
e
16327.001607/2010-44 ) anunciam parcial procedência do recurso para:
“Acordam os membros do colegiado, (a) por unanimidade de votos: (a.1) conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei;
(a.2) rejeitar as preliminares, (a.3) reconhecer a decadência dos períodos de janeiro de
2005 a novembro de 2005 e (a.4) reconhecer o equívoco na base de cálculo do auto
de infração, nos termos do relatório de diligência fiscal; (b) pelo voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário quanto às demais questões; vencidos os
conselheiros Wesley Rocha (relator), Alexandre Evaristo Pinto, Marcelo Freitas de
Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato, que davam provimento ao recurso voluntário
para considerar válido o plano de previdência privado complementar instituído pela
recorrente, reduzir a multa aplicada ao percentual de 20% e considerar inaplicável juros
sobre multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Reginaldo
Paixão Emos.
DO MÉRITO
DO RETORNO DA DILIGÊNCIA E DA BASE DE CÁLCULO
Aduz a recorrente o seguinte:
"Como se depreende do Relatório do Auto de Infração a fiscalização questiona apenas os
aportes feitos pela empresa a seus dirigentes no âmbito do PGBL - Empresarial - 6o
Termo Aditivo de 30/06/1999 - contribuições suplementares.
No entanto, na base de cálculo das exações ora exigidas foram computadas também as
contribuições básicas feitas pela empresa a seus dirigentes no âmbito do Plano II para
Plano de Previdência na modalidade:
Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Benéfico Definido - PBD - Contribuições
Básicas, conforme Contrato Previdenciário de 20.05.200(1 (doc.13), o que será
demonstrado em perícia que desde logo se requer. Em razão disso o levantamento fiscal
é imprestável o que implica nulidade do Auto de Infração como um todo porque a base de
cálculo das exações está viciada".
A matéria, no meu entender, é de aplicação de mérito, uma vez que o
critério jurídico adotado não foi alterado com a diminuição dos valores da base de
cálculo, e não cerceou direito de defesa da recorrente.
Nesse sentido, a diligência foi concluída junto às fls. 1.027/1.030 nos
seguintes termos:
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

"Da análise dos documentos apresentados em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, em conjunto com os lançamentos contábeis (fls. 149 a 241) e o
Faturamento referente à Previdência Complementar (fls. 256 a 298) apresentados
durante a ação fiscal que ensejou a lavratura do Auto de Infração e já anexados ao
presente Processo Administrativo Fiscal, conclui-se que as contribuições referentes
ao plano básico de previdência foram indevidamente incluídas nas bases de
cálculo, devendo estas serem retificadas conforme relacionado a seguir":

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

Assim, ficou evidente o vício apontado, devendo ser acolhido a irresignação da
recorrente para diminuir os valores atribuídos na base de cálculo, onde deve ocorrer a correção,
conforme apontado na diligência realizada.
O presente auto de infração possui o seguinte relatório fiscal (e-fl. 10 e seguintes):
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
Conforme disposto no artigo 284, I I do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e no artigo 32, I V , § 5 o da Lei n° 8 . 2 1 2 / 9 1 , a
multa a ser aplicada corresponde a 100 % (cem por cento) do valor da contribuição
previdenciária devida não declarada, limitada aos valores constantes da tabela prevista
no artigo 32, I V ,
§ 4 ° da Lei n° 8 . 2 1 2 / 9 1 , e na Portaria Interministerial MPS/MF n° 333, de 2 9 / 0 6
/ 2 0 1 0 , em função do número total de segurados a serviço da empresa, conforme se
verifica no Anexo I do presente Auto de Infração.
Com a edição da Medida Provisória 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n° 1 1 . 9 4 1 , de 27 de maio de 2009^ as multas de ofício passam a ser aplicadas
conforme redação abaixo:
" Art. 2 6 . A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1 9 9 1 , passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

Conforme descrito no relatório da decisão de primeira instância (e-fls. 147 e seguintes),
reproduz as seguintes informações:
1. Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Acessórias - AIO A (DEBCAD
37.298.515-7) lavrado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada, pela
violação do disposto no art. 32, inciso IV, e § 5o , da Lei 8.212/91, regulamentada pelo
Decreto 3.048/99, uma vez que a mesma, conforme consta nos autos, deixou de
informar nas suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências 12/2006 e 12/2007,
remunerações pagas, sob a forma de aportes a programa de previdência complementar
próprio, aos seus superintendentes executivos (empregados) e aos seus diretores
estatutários (contribuintes individuais).
1.1. A multa aplicada para a presente infração, conforme o Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa (fls. 07) e seus anexos, foi a prevista no artigo 284, inciso II, ao
Regulamento da Previdência Social - RPS, atualizada nos termos da Portaria MPS/MF
n° 333 de 29/06/2010, no valor de R$ 143.179,00 (cento e quarenta e três mil, cento e
setenta e nove reais), correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada, por competência, em função do número de
segurados da empresa, aos valores previstos no § 4 o do art. 32 da Lei 8.212/91. Observe-
se que foi aplicado, na ação fiscal, o princípio da norma mais benéfica, expresso no art.
106, II, alínea "c", do Código Tributário Nacional - CTN, na apuração da multa exigível
sobre a contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos pela empresa, não
recolhida tempestivamente, mediante cotejo entre a soma da multa moratória incidente
sobre a contribuição devida com a multa por descumprimento da obrigação acessória
(não-declaração, em GFIP, da contribuição devido correspondente à presente lavratura),
calculadas de acordo com a legislação vigente à época "Art. 35-A. Nos casos de
lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta lei, aplica-se o
disposto no art. 4 4 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996."
Assim dispõe o art. 44 da Lei 9430/96:
' "Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”.
O presente processo de obrigação acessória foi lançado justamente pelo parcial
descumprimento das obrigações tributárias, e justamente porque conclui-se que as
contribuições referentes ao plano básico de previdência foram indevidamente incluídas nas
bases de cálculo. Com isso, ao ser declarado no processo principal erro na base de cálculo,
a decisão afeta diretamente a obrigação acessória, pois desse processo o contribuinte não teria
tido oportunidade de se pronunciar sobre o lançamento que agora foi julgado parcialmente
procedente nas obrigações principais, e porque houve equivoco na referida base.
Assim, compreendo que como a situação se colocou de forma diferenciada a dar
parcial provimento nos processos principais, o presente lançamento deve ser declarado nulo,
consoante nulidade material, que contaminou a base de cálculo.
vi)
Pedido de suspensão do presente processo
A recorrente alega que o julgamento dos processos administrativos nos
16327.001606/2010-08 e 16327.001607/2010-44 é manifestamente prejudicial ao julgamento do
presente feito, porquanto a conclusão da existência e dimensão de eventual descumprimento da
obrigação acessória, objeto destes autos, depende da decisão de mérito naqueles processos
quanto à inclusão dos valores pagos sob diferentes rubricas na base de cálculo das referidas
contribuições previdenciárias, de modo que o presente feito deve ser sobrestado até julgamento
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001605/2010-55

final daqueles processos, como meio de evitar decisões conflitantes e promover economia
processual (item V do Recurso Voluntário).
Apesar do pedido ser razoável, tem-se que não há previsão legal para suspensão
do presente processo nas normas tributárias vigentes, seja pelo CTN ou seja pelo PAF.
Assim, não acolho a referida pretensão.
vii) Do pedido de decadência postulado em sessão de julgamento
Foi realizado o pedido de decadência no presente processo em razão também da
decadência declarada no processo principal.
Com isso verifica-se que, a contribuinte foi intimada do auto de infração em
10/12/2010 (e-fls. 03). A atuação diz respeito aos seguintes períodos: 01/12/2006 a 31/12/2006,
01/12/2007 a 31/12/2007.
Nos processos principais foram declarados decaídos os períodos de janeiro/2005
a novembro/2005.
Ocorre que, em razão da autuação ocorrer da obrigação acessória, aplico a Súmula
CARF n.o no 148, in verbis:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
Assim, não vislumbro o instituto da decadência no presente processo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por Acolher os Embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanando o vício material de omissão do Acórdão 2301-005.438, de
05/07/2018, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para corrigir a base de cálculo da
multa aplicada nos termos do relatório de diligência, em razão de que foi dado parcial
provimento aos recursos voluntários no processos das obrigações principais, aplicando também a
Súmula CARF no 119 .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital